Tribunal: TJMT
Processo: 1008184-81.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008184-81.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 044.732.031-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLIANS FONSECA VAZ MARCIANO DE OLIVEIRA - CPF: 034.955.211-86 (APELANTE), JACKELINE RAMOS DA SILVA - CPF: 044.777.501-45 (ADVOGADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NERIANE PATRICIA DE CAMARGO - CPF: 049.387.211-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1.
PRIMEIRO APELANTE
.
ABSOLVIÇÃO
.
IN DUBIO PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE.

DELAÇÃO DE CORRÉU CONFESSO, DEPOIMENTOS JUDICIAIS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ÁLIBI INVOCADO.

PROVAS SUFICIENTES PARA A

CONDENAÇÃO.
2.

SEGUNDO APELANTE
.
PENA-BASE
. MÍNIMO LEGAL.

INVIABILIDADE. ACERTO NA DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAJORAÇÃO EM 1/6. IMPROCEDÊNCIA. PERCENTUAL DE AUMENTO APLICADO NA SENTENÇA MAIS BENÉFICO AO RÉU.
3.

PEDIDO COMUM
.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE ÍNSITA NO ART. 157, § 2o, V do CP
. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE, APÓS A EXECUÇÃO DO CRIME, FOI OBRIGADA A DAR FUGA A UM DOS APELANTES.
4.

PRIMEIRO APELANTE
–
REGIME PRISIONAL SEMIABERTO
. PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF.
5.

SEGUNDO APELANTE
.
DETRAÇÃO
. INVIABILIDADE. TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA INSUFICIENTE PARA MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
6.
SEGUNDO APELANTE
.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APELANTE SOLTO.

7. RECUSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO EM PARTE E, DO SEGUNDO, DESPROVIDO. SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

1
.
As circunstâncias fáticas do crime e da prisão dos apelantes, aliadas à ausência de comprovação do álibi invocado, à prova testemunhal produzida em juízo e à delação vinda de corréu confesso, são provas suficientes para autorizar que se mantenha a condenação do primeiro apelante pela prática do crime de Roubo majorado previsto no art. 157, § 2o, II e V, do CP;

2.
C
oexistindo mais de uma causa de aumento de pena no crime de roubo, é plenamente possível que uma delas seja utilizada na terceira fase do cálculo dosimétrico e a remanescente seja considerada na primeira etapa, o que implica no acerto

da sentença combatida ao tomar o concurso de pessoas, majorante inserta no inc. II do § 2o do art. 157 do CP, para depreciar as circunstâncias do crime e incrementar a pena basilar. Inteligência do
Enunciado no. 32 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

-
Se o percentual de 1/8 sobre a pena mínima utilizado pelo magistrado
a quo
para o incremento da pena-base é menos gravoso que o 1/6 pretendido pela defesa, não há que se cogitar em modificação;

3.
Após consumado o roubo, a manutenção da vítima em poder dos apelantes que a obrigaram a conduzir um deles até o ponto de encontro com o outro, de onde ambos empreenderam fuga, autoriza a aplicação da majorante do art. 157, V do CP;

4.
Tal como na aplicação da pena, a imposição de regime prisional também exige fundamentação válida, cuja ausência, implica no abrandamento compatível com a reprimenda privativa de liberdade imposta,
in casu
, o semiaberto;

5
. Se o tempo de prisão preventiva não é o suficiente para alteração do regime prisional, a detração deve ser levada a efeito pelo Juízo das Execuções Penais nos termos do art.
66, III, da LEP;

6.
Carece de interesse recursal o apelante que, solto, pugna o direito de recorrer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Carlos Henrique Pereira Santos
e
Willians Fonseca Vaz Mariano de Oliveira
interpuseram, a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foram condenados pela autoria do crime de
Roubo majorado
(art. 157, § 2o, II e V do CP), sendo imposto, ao
primeiro
, o cumprimento em regime
fechado
de
6 anos
de
reclusão
e o pagamento de
14 dias-multa
e, ao
segundo
, o cumprimento, em regime
semiaberto
,
de 5 anos
e
4 meses
de
reclusão
e o pagamento de
14 dias-multa
.

Inconformado,
Carlos Henrique
almeja ser
absolvido
mediante aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
. Se vencido vier a ser nesta tese requer a
exclusão da causa de aumento
de pena referente à privação de liberdade da vítima e o
abrandamento, para o semiaberto
, do regime prisional que lhe foi imposto (fls. 684/700).

Por sua vez,
Willians Fonseca

apela para que seja fixada a
pena-base no mínimo legal
ou incrementada na fração de
1/6
e que seja
excluída a majorante do art. 157, § 2o, V do CP
, bem como, reconhecida e aplicada a
detração
penal (fls. 727/735).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
parcial provimento
do apelo de
Carlos
a fim de que haja o
abrandamento do regime
prisional e pelo
desprovimento
do recurso de
Willians
(fls. 704/713 e 738/745);
igualmente
, a
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer, conforme respectivo sumário que segue transcrito (fls. 748/753):

“
Apelação Criminal – Roubo art. 157 § 2o, II e IV c/c art. 29 ambos do CP
c/c Lei 8.072/90) –
Condenação:
Carlos Henrique
à pena de
seis
anos de reclusão c/c 14 dias-multa; mas,
por um erro material
, foi-lhe fixado o regime fechado; pela pena a que foi condenado, o regime deve ser o semiaberto – Irresignação defensiva, que pede absolvição para o réu baseado no princípio in dubio pro reo –
Willians
, à pena de
cinco
anos e quatro meses de reclusão c/c multa em
catorze
dias-multa; regime semiaberto – Irresignação defensiva, que pede absolvição n/f/ do art. 386, VII CPP – Inviabilidade – Acervo probatório expressa incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas existência, caracterização e autoria delitivas – Sentença irretocável, com exceção do erro material a corrigir –
Pelo desprovimento dos recursos
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por volta das 19h40min., da noite de 12 de maio de 2021, no Álibi Motel situado nesta Capital
Carlos Henrique Pereira Santos
e
Willians Fonseca Vaz Mariano de Oliveira
, em união de desígnios, mediante grave ameaça exercida por simulacro de arma de fogo e violência física contra a vítima, pega pelo pescoço, subtraíram R$ 6.800,00 de
Neiriane Patrícia de Camargo
, inclusive, restringindo-lhe a liberdade por tempo superior ao necessário para consumação do roubo.

Para execução do crime, os agentes solicitaram o “serviço” da ofendida, que é garota de programa marcando com ela no estabelecimento comercial supracitado e, quando ela chegou,
Willians
a pegou pelo pescoço a enforcando e
Carlos
saiu do banheiro do quarto com um simulacro de arma de fogo. Ambos exigiram que vítima efetuasse um pix com os valores que possuía em conta, no que foram atendidos. Após, obrigaram
Neiriane
deixar o motel com
Carlos Henrique
no carro, dar diversas voltas, e o deixar no bairro Paiaguás, onde ele passou para o veículo de
Willians
que já o esperava no local.

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória nos moldes do relatório.

I
– A materialidade delitiva não foi objeto de questionamento, por outro lado,
Carlos Henrique
almeja ser absolvido mediante a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
.

Razão não lhe assiste.

Antes de mais nada, vale lembrar que a vítima o reconheceu em ambas as fases da persecução penal e, embora se alegue que o reconhecimento fotográfico deduzido na delegacia é nulo por violação ao art. 226 do CPP, não se vislumbra qualquer eiva no ato em questão.

E faço esta observação considerando que do termo respectivo, a vítima foi convidada a descrever os agentes do roubo e lhe foram apresentadas quatro fotografias, de modo que não há que se falar em não observância das exigências legais, pois, em se tratando de reconhecimento fotográfico, a descrição física dos executores do delito antes do reconhecimento e a pluralidade de fotografias são as únicas diretrizes do art. 226 do CPP passíveis de observância.

E juízo a ofendida ratificou o depoimento anterior.

Como se sabe, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima é de especial relevância probatória, uma vez que seu único interesse é identificar os culpados.

Quanto ao tema, confira-se a doutrina e a jurisprudência reproduzida abaixo:

“(...). Todavia, como se tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas... São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. É o que ocorre, por exemplo, nos crimes de roubo, extorsão mediante sequestro, etc". (MIRABETE, Júlio Fabrini. Código de Processo Penal Interpretado. 2a ed. São Paulo: Atlas, 2007, pág. 279).

“(...). CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II, DO CP). (...). PALAVRA DA VÍTIMA. Em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato
,
sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial. RECONHECIMENTO. Mantido o reconhecimento efetuado em juízo, onde se fazem presentes o contraditório e a ampla defesa
. O entendimento predominante desta Corte é de que o art. 226 do CPP constitui mera orientação procedimental, de forma que não se vislumbra ilegalidades. (...)”. (Apelação Crime No 70075295287, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 19/04/2018).

Se não bastasse, a condenação de
Carlos Henrique
também está alicerçada no depoimento judicial do policial civil
Wenderson Ferreira Nunes
, noticiando que após a delação deduzida pelo corréu chegaram a Carlos, cuja tornozeleira eletrônica no dia dos fatos estava sem sinal.

Não menos importante é a delação de
Willians Fonseca Vaz Mariano de Oliveira
que, não apenas confessou a autoria delitiva, como também apontou
Carlos Henrique
como seu comparsa na execução do roubo em questão.

Por oportuno, confira-se o seguinte precedente jurisprudencial:

“(...). 1. A delação tem força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, além da confissão e delação de um dos corréus, encontra-se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. (...)”. (TJMT. N.U 0001074-12.2014.8.11.0004. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva. Data do Julgamento: 07/08/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 15/08/2019).

Necessário considerar, outrossim, que embora
Carlos Henrique
, ao ser interrogado em juízo, tenha negado a prática delitiva, alegando que
Willians
o incriminou para não pagar uma dívida que tinha consigo, não comprovou tal tese.

Como cediço, conquanto o Direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis da versão acusatória, de modo, que quando o apelante presta depoimento nos moldes acima, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela denúncia, conforme a prova produzida nos autos.

Quanto ao ponto, dispõe o Código de Processo Penal, em seu art. 156, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
quem oferece álibi e não o comprova, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação lançada pelo órgão ministerial contra sua pessoa, tal como se infere da leitura do art. 156 do Código de Processo Penal, porquanto é dever do acusado a apresentação de variante aceitável, que se coadune com o contexto fático e probatório encontradiço no processo
. (...)”. (TJMT. Recurso de Apelação Criminal n. 91021/2017. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Des. Luiz Ferreira da Silva. Data do Julgamento 13/12/2017. Data da Publicação/Fonte: DJE 19/12/2017).

Sendo assim, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.

II
–Prosseguindo tem-se que o pedido de fixação da pena base no mínimo legal ou seu incremento em 1/6 deduzido por
Willians Fonseca Vaz Mariano de Oliveira
não comporta provimento.

O preceito secundário da norma prevê pena de 4 a 10 anos de reclusão, e multa.

Na espécie, após depreciar o vetor
circunstâncias

do crime
, o Juízo
a quo
oficiante impôs as reprimendas basilares, para cada um dos apelantes, em
4 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa
, conforme fundamentação abaixo transcrita:

“No que se refere ao crime de roubo, valoro negativamente a referida circunstância levando-se em conta que o crime foi praticado em concurso de agentes. Nesse viés, é importante atentar-se para o fato de que diante da existência de mais de uma majorante do roubo, é autorizada a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável e as outras como causa de aumento na terceira fase. (TJMT, Enunciado Criminal no 32)”. (fl. 626).

Não
há reparos a serem feitos.

Os autos contam com
muitíssimos
elementos apontando que os apelantes agiram em comparsaria. Nesse sentido, confiram-se as declarações da vítima, do corréu confesso e da testemunha policial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, é certo que, coexistindo
mais de uma causa de aumento de pena
, é plenamente possível que uma delas seja utilizada para majorar a reprimenda e a remanescente seja considerada na primeira fase dosimétrica, para exasperar a pena basilar, o que implica no
acerto
da sentença ao tomar o concurso de pessoas, majorante inserta no inc. II do § 2o do art. 157 do CP, para depreciar o modal
circunstâncias do crime
.

Ilustrando o raciocínio, segue o teor do
Enunciado no. 32 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

Tal entendimento está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça:

“
D
ada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agente para a primeira fase do cálculo dosimétrico
, nos moldes da jurisprudência desta Corte. Ainda, a participação de mais de um agente no crime,
per se
, evidencia a maior gravidade do seu
modus operandi
, tanto é que o legislador previu tal circunstância como causa de aumento do crime de roubo, sendo descabido falar em carência de motivação concreta para a elevação da pena-base” (HC 556.442/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 23.3.2020). Destaquei.

E mais recentemente: “
Havendo duas majorantes, uma delas pode ser utilizada para fins de exasperação da pena-base, e a outra como causa de aumento na terceira etapa do cálculo dosimétrico
” [AgRg no RHC 166.298/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE 17.8.2023).

Nesse quadro, considerando que a valoração negativa das
circunstâncias
do crime está alicerçada em fundamentação concreta e idônea, apta o bastante para justificar o incremento das penas basilares, deve ser
preservada
a sentença em mais esse ponto.

No ponto, relembro aos Eminentes Pares que como o legislador deixou de fixar critérios norteadores exasperação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, compete ao magistrado eleger a escala de aumento mais adequada às particularidades do caso concreto, sempre de forma motivada.

E para que essa escolha não assuma feições arbitrárias, a doutrina e a jurisprudência vêm sugerindo dois índices de aumento da pena-base por
cada
circunstância judicial negativada:
1/6
sobre a reprimenda mínima estipulada ou
1/8
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal incriminador.

Colhe-se da Corte Cidadã: “
A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea
”

(HC 646.844/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 9.4.2021).

E ainda: “
Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (AgRg no HC 718476 / RJ, Rel. Min. João Otavio de Noronha, 5a Turma, DJE 17.6.2022).

Logo, sabendo-se que o
parâmetro de exasperação de 6 meses
, adotado na sentença sob enfoque, guarda sintonia com as particularidades do caso concreto, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e ainda encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria, nem mesmo há como reputá-lo descabido ou ilegal, mormente porque a fração que lhe deu aso (1/8) foi levada a efeito sobre a pena mínima, o que resultou em benefício ao apelante, pois inferior ao 1/6 pretendido.

Isto posto, mantenho intacta as reprimendas basilares.

III
– Ainda em relação à dosimetria das penas entendo que deve ser mantida a majorante do art. 157, § 2o, V do CP.

Com efeito, a restrição da liberdade da vítima prevista no dispositivo legal supracitado, é aquela que ultrapassa o tempo estritamente necessário à subtração do bem juridicamente tutelado.

No caso em apreço, após a consumação do roubo, a ofendida ainda foi mantida e poder dos apelantes que a obrigaram a dar voltas de carro com Carlos Henrique e, em determinado momento, a o levar até o bairro Paiaguás, onde ele estava sendo aguardado por Willians.

Nesse contexto, considerando que os apelantes, após consumado o crime, ainda permaneceram restringido a liberdade da vítima, evidenciada está a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do CP.

Por oportuno, colaciono o seguinte julgado:

(...)
Se o agente que segura as vítimas por tempo que transcende a ação delitiva
, deixando-as amarradas e amordaçadas
, afigura-se a majorante prevista no inciso V do § 2o do artigo 157 do Código Penal
. (...)” (Ap 23054/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018).

IV
– Lado outro, verifica-se que
Carlos Henrique
, a quem foi imposta reprimenda privativa de liberdade de 6 anos de reclusão, faz jus ao regime semiaberto, uma vez que o magistrado primevo não justificou o regime fechado imposto.

Ora, a escolha do regime de cumprimento da sanção está sujeita à observância dos parâmetros dispostos pelo art. 33 do CP e exige que o julgador explicite os motivos de seu convencimento, sob pena de violação ao art 93, IX da CF.

Premissa em mesa e constada a ausência de motivação da sentença acerca do regime prisional fechado estipulado à
Carlos Henrique
, bem como, levando em conta se tratar de sentenciado não reincidente com circunstâncias judiciais em sua maioria positivas, a quem foi fixada pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos, com base do art. 33, § 2o,
b
do CP, lhe imponho o regime prisional
semiaberto
para cumprimento da reprimenda, tal como imposto ao corréu em idêntica situação processual.

V
– Já o pedido de detração e modificação para aberto regime prisional estipulado à
Willians Fonseca
não comporta provimento.

Tal recorrente apenado com 5 anos e 4 meses de reclusão ficou preso por pouco mais de 5 meses (de 13/05/2021 a 03/09/2021), de modo que a detração não importaria em modificação do regime prisional lhe imposto, pois, nos termos do art. 33, § 2o,
b
do CP
“o condenado não reincidente, cuja superior a 4 anos não exceda a 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”
.

Em situação análoga a eventual incidência do aludido benefício deve ser considerada pelo juízo das execuções penais, nos termos do art. 66, III, c, da Lei 7.210/84.

Por oportuno:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO, EXTRAÍDA DA QUANTIDADE E DA NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. DETRAÇÃO QUE, AINDA QUE EFETIVADA, NÃO RESULTARIA NA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL ESTABELECIDO. (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 718.678/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

VI
– Enfim, no que concerne ao pedido de recorrer em liberdade também formulado por
Willians
constato que ele, por estar solto, não possui interesse de agir.

Sobre o tema, eis, o que decide este Tribunal:

“(...).
Carece de interesse de agir o apelante que postula a concessão de provimentos que já lhe foram conferidos na sentença
. (TJMT. N.U 0010504-46.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

VII
– Dessarte, em
sintonia
com o parecer da PGJ, dou
parcial provimento
do apelo de
Carlos Henrique Pereira Santos
a fim de lhe fixar o regime prisional
semiaberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, e nego
provimento
ao recurso de
Willians

Fonseca Vaz Mariano de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024